Tribunal: STF
Processo: ARE 1405178
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXILIAR DE ACABAMENTO – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – BENEFÍCIO INDEVIDO. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23). 



    4. A agravante argumenta que, “na decisão recorrida[,] o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo causal, no entanto, o nexo não foi comprovado porque não se trata de causa acidentária e sim previdenciária” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Aponta que “a peça inicial foi distribuída à Comarca de Itapevi por competência delegada prevista no art. 109, § 3º da CF, não havendo qualquer menção a acidente ou doença do trabalho nos autos, seja na peça inicial, contestação ou sentença” (fl. 6, e-doc. 25).



    Sustenta que, “no recurso extraordinário interposto[,] a parte Agravante não pleiteia a reanálise de provas quanto ao direito a concessão do benefício, mas sim que seja anulado o v. Acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ante a incompetência absoluta, haja vista não se tratar de causa acidentária, e remetidos os autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para julgamento de mérito do recurso de apelação interposto pela parte Autora” (fl. 6, e-doc. 25).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 109 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “Os autos foram remetidos a esta Presidência por determinação do C. STF, conforme r. Decisão de fls. 362/363, para o fim de se aplicar ao caso concreto o Tema n. 820. 



    Contudo, identifico aparente descompasso entre a matéria em exame e a que se debate no leading case RE n. 860.508, pois na presente demanda não se está a questionar o conflito de primeiro grau no exercício da competência delegada para o julgamento de feitos previdenciários. A controvérsia pende sobre o objeto dos autos ostentar natureza previdenciária ou acidentária, e, a partir daí, se haveria incompetência absoluta deste E. Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação.



    Reproduz-se trecho do v. acórdão recorrido:



    ‘Isso porque, embora sustente não se tratar de causa acidentária e buscar o restabelecimento de benefício previdenciário, no curso da instrução processual, na ocasião da perícia, a obreira alega ser (...). Por outro lado, quando o E. TRF da 3ª Região declinou de sua competência remetendo os autos para esta Corte Estadual, a ora embargante quedou-se silente, sendo tardia a sua insurgência agora, em sede de embargos de declaração’ (fls. 255/256).



    Assim, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 820, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento”(e-doc. 60).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Trata-se de ação movida por obreira aduzindo padecer de LER nos membros superiores e males colunares, o que lhe causa incapacidade para o labor. Por isso, busca o restabelecimento do auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.



    Colhe-se dos autos ser a autora portadora de lesões nos membros superiores e males colunares, o que lhe causa incapacidade laborativa.



    (...) a sentença de improcedência deve ser mantida, mas por outro fundamento: a ausência de prova do nexo causal ocupacional.



    Com efeito, as ponderações lançadas pela perita médica afastam o nexo causal. A especialista foi conclusiva ao reconhecer que os males que a obreira se queixa não guardam nexo etiológico com o trabalho, não tendo a autora apresentado qualquer argumento que pudesse retirar crédito do posicionamento pericial. (...).



    Como se sabe, para a concessão do benefício acidentário é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, o nexo de causalidade não foi reconhecido pela perícia, tampouco comprovado por outros meios (documental ou testemunhal), o que afasta a pretensão deduzida” (fls. 2-, e-doc. 11). 



    Na espécie, para acolher a pretensão da agravante quanto à alegada incompetência e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BANCÁRIO. TRANSTORNOS PSÍQUICOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 639.228. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, posto controvérsias de natureza infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31/8/2011. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO INDEVIDO’ 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n 806.700-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.331.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.360.168-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. LEI 13.876/2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Incide o óbice da Súmula 279/STF. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.360.237-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora